Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-06.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005841-06.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DE SOUZA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 061.744.661-08 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005841-06.2019.8.11.0003

APELANTE:

LUCAS DE SOUZA FERREIRA OLIVEIRA

APELADO:

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS DE SOUZA FERREIRA OLIVEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Além disso, condenou o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o laudo pericial atestou a lesão de 25% de seu abdômen, razão pela qual entende que faz jus à indenização no importe de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), ressaltando, na oportunidade, que não recebeu qualquer valor.

Explica que não é possível uma pessoa ter sofrido um acidente, ter realizado uma cirurgia com abertura de abdômen e não tenha suportado nenhuma sequela.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, indicando o importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais (Id 116731022).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando o desprovimento do recurso, sob o argumento de que foi realizada a prova pericial e o perito concluiu que, apesar de a parte autora possuir lesões oriundas do acidente, inexiste invalidez permanente, o que afasta o acolhimento da pretensão (Id 116731030).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora/recorrente.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCAS DE SOUZA FERREIRA OLIVEIRA
, ora apelante,

ajuizou a presente ação de
cobrança de seguro obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido da inicial, por entender ser incabível a indenização pretendida, ante a ausência de prova acerca da invalidez permanente do autor.

Contra essa decisão, insurge-se o autor-apelante, alegando que houve lesão de 25% de seu abdômen, razão pela qual entende que faz jus à indenização no importe de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

Durante a instrução processual foi realizada perícia pelo médico nomeado pelo Juízo, Dr. Marcos José Pieroni – CRM-MT 1175 (Id 116731012), em que, conquanto tenha atestado a lesão de 25% de seu abdômen, foi categórico ao afirmar que não foi constatada a incapacidade permanente, decorrente do acidente noticiado na inicial.

Por outro lado, não há nos autos provas documentais que rebatem a conclusão do médico-perito, ou seja, não traz qualquer indicativo acerca de possível incapacidade definitiva ou permanente.

Nesse passo, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– LESÃO RESIDUAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74.”
(N.U 1007657-57.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA
– APELO PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento do apelo e reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização do Seguro DPVAT, diante da ausência de invalidez permanente, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.”
(N.U 0002637-63.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pela autora, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.”
(N.U 1006263-64.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Nessa diretriz, a tese defendida pelo apelante não merece guarida, visto que inexiste elementos nos autos capaz de refutar a conclusão pericial e que levou a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Assim, para dar amparo à pretensão de obter direito a indenização, competia ao autor juntar documentos que comprovassem o fato constitutivo do seu direito, nos termos previstos pela dicção do art. 373, inc. I do CPC, de forma a demonstrar ilicitude no laudo e também o grau intenso de sequelas decorrentes do acidente automobilístico que lhe comportaria o direito a indenização, circunstâncias essas que não atendeu a contento.

Nesse raciocínio, tenho que a invalidez permanente alegada pelo apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022